Tribunal: TJDFT
Processo: 0746765-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0746765-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HEINDE DE SOUSA PEREIRA, WANDERSON SA TELES DOS SANTOS PACIENTE: GABRIELA DO CARMO OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DESPACHO Intime-se os impetrantes para que no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento: a) A fim de se evitar supressão de instância esclareça se as teses aqui ventiladas foram apresentadas na origem para o juiz natural, adequando, se o caso, o writ contra os fundamentos da referida decisão; b) Traga aos autos cópia integral do feito originário, bem como a decisão que decretou a prisão da paciente; Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 23 de outubro de 2025 18:43:46. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator